Tribunal: TJBA
Processo: 8049853-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049853-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REFRACER PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS APELADO: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A Advogado(s):RAUL AMARAL JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO EM PARTE. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em instrumento de confissão de dívida. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) se a conduta dos apelantes configura litigância de má-fé; (ii) se a alegação de falha no fornecimento de gás (exceção de contrato não cumprido) pode ser oposta à execução da confissão de dívida; (iii) se é legal a inclusão de honorários advocatícios contratuais no débito executado; e (iv) se a cláusula penal de 10% sobre o saldo devedor é excessiva e comporta redução. III. Razões de decidir 3. A interposição de recurso, como exercício do direito ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa, não configura litigância de má-fé quando ausente a prova de dolo processual. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 4. O instrumento de confissão de dívida é um título executivo extrajudicial autônomo que estabelece uma nova relação obrigacional. Assim, a discussão sobre a causa da dívida originária (contrato de fornecimento de gás) torna-se preclusa, não cabendo a alegação de exceção do contrato não cumprido, especialmente quando não há prova do suposto descumprimento. 5. A cobrança de honorários advocatícios contratuais na petição inicial da execução, cumulada com a fixação de honorários de sucumbência pelo juiz, configura dupla penalidade pelo mesmo fato (bis in idem), caracterizando excesso de execução. Os honorários contratuais decorrem de relação privada entre a parte e seu patrono. 6. A cláusula penal de 10% sobre o saldo devedor não se mostra manifestamente excessiva, estando em conformidade com a prática de mercado. O adimplemento de apenas parte das parcelas não é suficiente para justificar a redução equitativa da multa, conforme o art. 413 do Código Civil. 7. Em razão do acolhimento parcial do recurso para decotar o excesso de execução, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A celebração de instrumento de confissão de dívida cria um novo título executivo, autônomo em relação à dívida originária, o que inviabiliza, em regra, a discussão da causa debendi subjacente por meio da exceção de contrato não cumprido. 2. A inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo do débito em uma ação de execução configura excesso, pois sua cobrança cumulada com os honorários de sucumbência caracterizaria bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 404 e 413; CPC, arts. 80, 85 e 784, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.464.661/PB, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/04/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8049853-23.2020.8.05.0001, em que são apelantes REFRACER PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME e outros e apelado(s) COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.